Tribunal: TJPA
Processo: 0815923-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14176 - Tarifa
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815923-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO SUPERVENIENTEMENTE SATISFEITA. PERDA DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, em razão da superveniência de decisão no juízo de origem que prorrogou o prazo de cumprimento de tutela de urgência, a qual determinava a adoção de medidas técnicas para sanar oscilações de energia elétrica na Rua da Alegria, Bairro Miriti, município de Irituia/PA. A agravante sustenta que o recurso não se limitava aos prazos, mas também discutia aspectos materiais da decisão de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva perda do objeto do agravo de instrumento, em razão da nova decisão que prorrogou o prazo originalmente fixado; e (ii) determinar se subsiste interesse recursal diante da alegação de que a decisão de origem contém obrigação genérica e indeterminada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada reconhece, com base no art. 932, III, do CPC, que a superveniência da decisão do juízo de origem — que prorrogou o prazo de cumprimento da liminar para 120 dias — supriu integralmente a pretensão recursal, resultando na perda superveniente do objeto.

A decisão agravada também analisa expressamente os demais argumentos da agravante, concluindo que o cerne do recurso sempre esteve vinculado ao prazo de cumprimento da decisão, o qual foi efetivamente dilatado conforme requerido.

O reconhecimento da ausência de interesse recursal está alinhado com jurisprudência consolidada, segundo a qual a substituição da decisão impugnada por nova decisão no juízo de origem esvazia o objeto do recurso e impede sua apreciação.

A alegação de que a obrigação judicial seria genérica e indeterminada também foi enfrentada na decisão agravada, sendo considerada insuficiente para afastar a prejudicialidade do recurso diante da satisfação da pretensão principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de decisão judicial que altera substancialmente os termos da decisão agravada, atendendo integralmente à pretensão recursal, acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento.

A existência de alegações adicionais não afasta a perda do objeto quando o núcleo do recurso é inteiramente esvaziado por decisão posterior que satisfaz a pretensão principal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CPC, art. 492, parágrafo único; RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI n. 0804831-33.2019.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815923-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26612144)

interposto pela
EQUATORIAL S.A
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26077587 que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu a tutela de urgência formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar que a ré, Equatorial realizasse no prazo de 30 dias, todas as medidas técnicas necessárias para solucionar as oscilações de corrente elétrica na Rua da Alegria, Bairro Miriti, em Irituia/PA, bem como apresentasse em 10 dias um cronograma detalhado das obras a serem realizadas, na Ação Civil Pública n. 0800345-57.2024.8.14.0023 de origem.

Em suma, a empresa agravante aduz que o recurso merece ser conhecido e julgado, uma vez que o seu objeto não fora perdido com a nova decisão de ID 134019459, proferida em 19/12/2024, haja vista o recurso de agravo de instrumento interposto não ter como objeto apenas os prazos, mas também fazer menção à outras matérias que merecem ser apreciadas pelo segundo grau.

Afirma que, os argumentos esposados no Agravo de Instrumento não se resumiram aos pontos apreciados pela Decisão Monocrática. Isto é, a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno foi omissa quanto aos argumentos da Recorrente de que i) os indicadores de desempenho em relação ao DEC e FEC já tem melhorado no município de Irituia em decorrência das obras prévias que a EQUATORIAL PARÁ realizou; ii) não é possível a condenação genérica e indeterminada da Recorrente, sob pena de violação ao art. 492, parágrafo único, do CPC.

Argumenta que, a agravante demonstrou a necessidade de apreciação do recurso, pois não é possível a condenação genérica e indeterminada já que não se sabe especificamente quais seriam as ‘medidas técnicas necessárias para solucionar as oscilações de corrente elétrica na Rua da Alegria, Bairro Miriti, em Irituia/PA’, determinadas na liminar deferida na origem, uma vez que de acordo com os parâmetros da ANEEL, a Recorrente já cumpre com todas as medidas para o regular fornecimento de energia elétrica na região, a exemplo do indicado no DEC e FEC.

Alega que, a EQUATORIAL PARÁ apontou a dificuldade de saber em que consistiria medidas técnicas realizar os serviços necessários (manutenção da rede, substituição de equipamentos, instalação de subestação, etc.), a fim de solucionar as oscilações de corrente elétrica, até mesmo porque não restou sequer comprovado que a Recorrente desobedecido aos limites de DEC e FEC estipulados pela ANEEL.

Elenca que, a necessidade de apreciação do recurso subsiste posto que permanece sendo inviável manter a obrigação de cumprimento de liminar genérica e indeterminada, dado que mesmo que a EQUATORIAL PARÁ faça inúmeras manutenções e obras na região, os termos genéricos da decisão podem gerar uma condenação a Recorrente, posto que não há uma delimitação ou um padrão específico a ser seguido.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 27505322), na ocasião o agravado expõe que, a decisão agravada aplicou corretamente o instituto da perda do objeto recursal, fundamentada na superveniência de decisão que prorrogou o prazo para 120 dias, atendendo integralmente à pretensão da agravante.

Sustenta que, o fumus boni iuris alegado pela agravante não se sustenta quando analisada a superveniência de fato novo. Como bem destacado na decisão agravada, "considerando que o prazo final foi dilatado para o dia 19/04/2025, a pretensão do agravante já foi satisfeita com a nova decisão proferida".

Contrariamente ao alegado pela agravante, não há interesse recursal remanescente que justifique o prosseguimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, para manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau que deferiu a tutela de urgência formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para determinar que a ré, Equatorial realizasse no prazo de 30 dias, todas as medidas técnicas necessárias para solucionar as oscilações de corrente elétrica na Rua da Alegria, Bairro Miriti, em Irituia/PA, bem como apresentasse em 10 dias um cronograma detalhado das obras a serem realizadas, na Ação Civil Pública n. 0800345-57.2024.8.14.0023 de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26077587):

“(...)
Decido
.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, III, do CPC c/c art. 133, X, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inicialmente, consigno que foi interposto Agravo Interno (ID n. 22798916) em face da decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo nestes autos. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão da matéria trazida no Interno se confundir com o mérito do recurso principal.

Em sede de juízo de admissibilidade, constata-se questão que impede o conhecimento do presente Agravo de Instrumento. Vejamos.

Das razões recursais, observa-se que, muito embora a agravante traga questões relativas ao princípio da não intervenção e acerca do caráter genérico da decisão combatida, o objeto de sua discussão é o prazo reduzido para cumprimento das obrigações constantes em regularizar o fornecimento de energia elétrica no Bairro do Miriti, no Município de Irituia.

Inclusive, a própria agravante afirma a existência de cronograma de serviço já aprovado e em execução (ID n. 22284138), com previsão de conclusão para dezembro de 2024, o que tornaria a decisão do juízo em intervenção indevida no planejamento das ações regulatórias da concessionária.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo de origem (n. 0800345-57.2024.8.14.0023), constata-se que, após o pedido de reconsideração da decisão por parte do agravante (ID n. 127672381) e manifestação favorável do MP (ID n. 131549890), o juízo a quo proferiu nova decisão em 19/12/2024, concedendo a prorrogação do prazo para cumprimento das obrigações por
120 (cento e vinte) dias
, o que supera a previsão constante do cronograma anteriormente apresentado pela concessionária de energia.

Assim, considerando que o prazo final foi dilatado para o dia
19/04/2025
, a pretensão do agravante já foi satisfeita com a nova decisão proferida.

Sobre a superveniência de fato novo, assim leciona Costa Machado in Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, Barueri, SP: Manole, 2006, p. 844:

"(...) Observe-se que a ratio da presente disposição está ligada à idéia de que nem sempre o contexto fático da causa permanece como era quando da propositura da ação - o que, evidentemente, seria o ideal -, de sorte que ao juiz cabe apropriar-se da realidade presente ao tempo da SENTENÇA para decidir com justiça o litígio. A regra se aplica também ao acórdão".

Com efeito, vislumbra-se que o objeto do presente recurso restou prejudicado com a nova decisão proferida pelo juízo de piso no processo principal, motivo pelo qual a análise do mérito do presente Agravo de Instrumento se encontra prejudicada face a ausência de interesse recursal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS. DECISÃO SUPERVENIENTE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES. PERDA DO OBJETO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por MEJER AGROFLORESTAL LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por reconhecer a perda do objeto, diante da decisão superveniente que determinou o levantamento dos valores arrestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de decisão posterior pelo juízo de origem determinando o levantamento dos valores bloqueados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O levantamento dos valores determinados pelo juízo de origem torna prejudicado o agravo de instrumento, pois a decisão recorrida foi substituída, esvaziando o interesse recursal.

4. Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator deve não conhecer de recurso prejudicado, inexistindo razões para seu prosseguimento.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, em casos semelhantes, a superveniência de decisão que esgota os efeitos da decisão recorrida implica na perda do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de decisão judicial que substitui a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento, tornando inviável a sua análise.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804831-33.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

Assim sendo, constata-se que não se faz mais necessária a análise da decisão interlocutória ora recorrida.

Ante todo o exposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c art. 133, X, do RITJPA,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por julgá-lo prejudicado.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 22798916. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de não conhecer do recurso de agravo de instrumento, posto que a decisão proferida no processo de origem acabou por sanar as pretensões do recorrente.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

O principal argumento apresentado é de que a peça agravante estreante neste juízo não trouxe à mesa apenas tópicos contestantes dos prazos determinados, mas também contestou outros pontos relevantes a serem apreciados pelo juízo.

Contudo, ao compulsar os autos do 1º e 2º grau, atenho-me à análise estrutural do entendimento consolidado em sede decisória, que destacou os pontos a serem considerados para a fundamentação do presente raciocínio.

Sobre os prazos, fica claro que os pedidos constantes na peça de agravo de instrumento fazem referência diretamente ao tempo determinado. Destaco (ID 22284131 dos presentes autos):

“(...) RESUMO DOS FUNDAMENTOS DE REFORMA DE DECISÃO AGRAVADA.

I- Este recurso busca reformar a decisão da Vara Única de Irituia, que impôs à Equatorial a obrigação de
solucionar, em 30 dias
, oscilações de energia no Bairro Miriti, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00. A decisão foi tomada em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, que apontou falhas contínuas no fornecimento de energia, prejudicando os moradores.

II- A Equatorial defende que já está realizando obras de melhoria, com previsão de conclusão para dezembro de 2024, conforme cronograma técnico aprovado pela ANEEL. Argumenta
que
o prazo judicial é tecnicamente inviável
e que a imposição de obrigação genérica e indeterminada viola o artigo 492 do CPC, tornando a execução da decisão impraticável.

III- Além disso, a interferência judicial no cronograma da concessionária desrespeita a separação de poderes, discricionariedade técnica e compromete a segurança do sistema elétrico.
Por esses motivos, pede-se a reforma da decisão e a prorrogação do prazo para 120 dias, dentro do cronograma estabelecido
. (...)”

Assim, diretamente ligados os pontos de apreciação ao pleito principal de dilatação do prazo determinado. Como bem observado nos autos principais (proc. 0800345-57.2024.8.14.0023) ID n. 134019459, este prazo fora dilatado, conforme pedido, para 120 dias. Transcrevo:

“
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – VALE COMO MANDADO/OFÍCIO

Tendo em vista a manifestação do MP,
concedo o prazo pleiteado, qual seja, 120 (cento e vinte dias)
, para que a requerida cumpra as determinações da liminar.

Cumpra-se. (...)”

Ainda, consoante decisão monocrática ID 26077587, foi analisado o argumento relacionado à presença de demais tópicos a serem analisados, além dos referentes aos prazos. Destaco:

“(...) Das razões recursais, observa-se que, muito embora a agravante traga questões relativas ao princípio da não intervenção e acerca do caráter genérico da decisão combatida, o objeto de sua discussão é o prazo reduzido para cumprimento das obrigações constantes em regularizar o fornecimento de energia elétrica no Bairro do Miriti, no Município de Irituia. (...)”

Desse modo, em resumo, o pedido de reconsideração formulado pelo agravante (ID n. 127672381), somado à manifestação favorável do Ministério Público (ID n. 131549890), resultou na prolação de nova decisão pelo juízo de origem em 19/12/2024, no bojo do processo n. 0800345-57.2024.8.14.0023. Nessa decisão, foi deferida a prorrogação do prazo para cumprimento das obrigações por 120 (cento e vinte) dias, período superior ao previsto no cronograma anteriormente apresentado pela concessionária de energia.

Dessa forma, ao se considerar que o novo prazo final passou a ser 19/04/2025, verifica-se que a demanda do agravante foi plenamente atendida pela decisão superveniente.

A manutenção da decisão monocrática em caso é a medida correta a se impor, ao momento em que se mostra de acordo com a legislação e jurisprudência vigentes.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26077587, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025